Tribunal: STF
Processo: AP 2434
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Ação Penal em face de DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, conhecido como "CHIQUINHO BRAZÃO", Deputado Federal pelo Estado do Rio de Janeiro e RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR, Delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, pela prática das condutas descritas no art. 121, §2º, I, III e IV, combinado com o art. 29, "caput", ambos do Código Penal (vítima Marielle Francisco da Silva, à época Vereadora do município do Rio de Janeiro), no art. 121, §2º, I, III, IV e V, combinado com o art. 29, "caput", ambos do Código Penal (vítima Anderson Pedro Matias Gomes) e no art. 121, §2º, I, III, IV e V, na forma do art. 14, II, combinado com o art. 29, "caput", todos do Código Penal (vítima Fernanda Gonçalves Chaves). Em relação a DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO e JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, imputa-se, ainda, o crime previsto no art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13.



    A Defesa de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO requereu autorização para comparecimento e realização de exames e consultas médicas (eDocs. 2081 e 2084).



     Em 5/5/2025, deferi pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO tão somente nos dias 7/5/2025, 10/5/2025, 27/5/2025 e 29/5/2025, durante o período estritamente necessário, para que se submeta ao exame e consultas médicas indicados em requerimento (eDoc. 2087).



    Em 8/5/2025, a Defesa de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO informou que o exame de colonoscopia marcado para 7/5/2025 foi remarcado para o dia 22/5/2025. Assim, requereu a autorização para realização do exame em 22/5/2025, “ às 10h50, a ser realizado pela Dra. Carolina Dias, na Avenida Armando Lombardi, n. 1.000, bloco 02, salas 113, (21) 2491-1169 | (21) 2491- 0481 | (21) 96726-3073” (eDoc. 2029).



    Em 13/5/2025, a defesa de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO informou que “Em relação ao exame de colonoscopia agendado para o dia 22 de maio, informado na peça 2090, vem informar que o exame seria às 10h50, mas foi antecipado para às 9h, de modo que requer autorização de Vossa Excelência para o comparecimento” e “Já no que diz respeito à consulta com o nefrologista no último sábado, autorizada por Vossa Excelência (atestado médico de comparecimento de peça 2096), a médica solicitou ultrassonografia de abdome total e de próstata (peças 2098 e 2099), que foram agendadas para o dia 23 de maio às 8h40”.



    E ao final solicitou “autorização de Vossa Excelência para comparecimento do postulante para realização do exame de colonoscopia no dia 22 de maio às 9h, bem como para realização de ultrassonografias agendadas para o dia 23 de maio às 8h40”(eDoc.2102).



     É o relatório. DECIDO.



    Verifico que o requerente informou alteração da data de realização do exame de colonoscopia, uma vez que o médico solicitou a suspensão de remédio utilizado pelo réu, o que inviabilizaria a realização do exame na data anteriormente agendada, qual seja, 7/5/2025.



    Na presente hipótese, em se tratando de situação relativa à proteção da integridade física e saúde do requerente, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO no dia 22/5/2025, às 9h:00, durante o período estritamente necessário, para que se submeta ao exame indicado em requerimento, assim como, para a realização de ultrassonografias agendadas para o dia 23/5/2025, às 8h:40min.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas no dia da realização dos exames, em 22/5/2025 e 23/5/2025, e que não dispensa o réu do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    OFICIE-SE à Secretaria Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, para conhecimento e acompanhamento.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos, e para que junte aos autos a documentação comprobatória, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), após o respectivo ato médico.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente